Tribunal: TJES
Processo: 5006277-40.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006277-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENILDO PEREIRA GONCALVES JUNIOR e outros

AGRAVADO: MARIA APARECIDA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. VULNERABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. INTERDIÇÃO E ENFERMIDADE GRAVE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de imissão na posse, deferiu medida liminar para imitir os autores na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, determinando aos réus a desocupação do bem no prazo de 30 dias, sob o pleito recursal de dilação do interregno para 120 dias devido à existência de curatelado e de pessoa com grave quadro clínico no ambiente familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a dilação do prazo para desocupação voluntária de imóvel objeto de imissão na posse, adquirido via leilão extrajudicial, diante da comprovada vulnerabilidade de saúde e de interdição judicial de integrantes do núcleo familiar dos ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 30 da Lei nº 9.514/1997 estabelece o prazo mínimo e cogente de 60 (sessenta) dias para a desocupação liminar de imóvel com propriedade consolidada por alienação fiduciária.

4. A presença de pessoa interditada judicialmente e de membro acometido por grave patologia no ambiente residencial impõe a ponderação dos interesses em conflito, sob a luz da dignidade da pessoa humana, com o intuito de prevenir riscos desarrazoados à saúde e à integridade dos vulneráveis.

5. A conduta cooperativa dos ocupantes, traduzida na prontidão para pagar taxa de ocupação e encargos acessórios do imóvel, demonstra boa-fé processual e legitima o abrandamento do rigorismo legal do procedimento.

6. A extensão do prazo de desocupação para 90 (noventa) dias atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois assegura tempo adequado para a realocação familiar digna sem obstar de modo permanente o exercício do direito de propriedade do adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENILDO PEREIRA GONÇALVES JUNIOR
e
DANIELI RIBEIRO DA SILVA FERNANDES GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 5051323-14.2025.8.08.0024, deferiu a medida liminar para imitir os autores, ora agravados, na posse do imóvel descrito na inicial, determinando que os réus desocupassem o bem no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões (ID 19107177), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de reforma do prazo para desocupação voluntária, visto que o núcleo familiar é composto por pessoa interditada judicialmente (Bruno Silva Sena), sob curatela dos recorrentes, demandando cuidados especiais e tempo hábil para realocação digna; (ii) o agravante Enildo possui condição de saúde delicada, sendo portador de adenoma na hipófise, o que exige acompanhamento contínuo e torna a mudança abrupta excessivamente gravosa; (iii) a demonstração de boa-fé processual mediante a oferta de pagamento de aluguel no valor de mercado (R$ 1.200,00) e a manutenção dos encargos de condomínio e energia elétrica até a efetiva entrega das chaves; e (iv) a prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à moradia em face do direito de propriedade dos arrematantes, justificando a dilação do prazo para 120 dias.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

De início, forçoso ressaltar que os agravantes não se insurgem contra a ordem de desocupação em si, pugnando, pelo presente recurso, apenas pela dilação do prazo concedido pelo juízo
a quo
.

Conforme cediço, o procedimento de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, decorrente de alienação fiduciária, é regido pela Lei nº 9.514/97, a qual, em seu art. 30, estabelece expressamente que a reintegração na posse "será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de
60 (sessenta) dias
, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome".

Como se depreende, a norma de regência instituiu um prazo mínimo legal de natureza cogente para salvaguardar o ocupante de uma desocupação imediata e desarrazoada. Ao fixar o prazo de apenas 30 (trinta) dias para a saída voluntária, a decisão agravada distanciou-se da premissa legal estabelecida pelo legislador para casos desta natureza, configurando erro
in judicando
que autoriza a reforma, ainda que parcial, da decisão.

No caso, observa-se que a controvérsia ganha contornos de maior densidade diante das nuances fáticas apresentadas.

Os agravantes colacionaram elementos que atestam a existência de um curatelado residente no imóvel, além de quadro clínico severo do recorrente, circunstâncias que impõem ao Judiciário a ponderação dos interesses em conflito, a fim de garantir que a transição para uma nova moradia ocorra sem impor riscos desnecessários à saúde e à integridade dos vulneráveis.

Ademais, a pretensão de dilação encontra respaldo na postura colaborativa dos recorrentes, que se prontificaram ao pagamento de taxa de ocupação e manutenção das despesas acessórias do bem.

Contudo, embora o prazo de 120 dias pretendido se afigure excessivo em face do direito dos agravados, a ampliação do prazo legal de 60 dias para o total de 90 (noventa) dias revela-se medida proporcional e equilibrada, face às peculiaridades do prazo.

Em arremate, saliente-se que,
mutatis mutandis
, a jurisprudência não hesita em elastecer prazos legais para desocupação voluntária, quando as peculiaridades fáticas assim recomendam (AI nº 5015102-75.2023.8.08.0000, Rela. Desa. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/07/2025; AI nº 5002390-82.2025.8.08.0000, Rela. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Civel, Julg: 03/07/2025; AI nº 5005392-60.2025.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2025).

Do exposto, confirmo a decisão liminar ID 19177711 para, via de consequência, conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para alterar o prazo de desocupação voluntária fixado na origem, dilatando-o para 90 (noventa) dias, contados a partir da juntada do mandado de intimação já cumprido nos autos originários
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)